Tribunal: TJMT
Processo: 1003464-61.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003464-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ANDREIA FERNANDA PEREIRA DE MORAES - CPF: 063.183.461-39 (AGRAVADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEAL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 53.962.829/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão, cancelado sem prévia notificação, embora a beneficiária estivesse adimplente. A autora necessita de procedimento cirúrgico de gastroplastia, indicado para tratamento de esteatose hepática grave.A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para concessão da tutela e defende a legitimidade da rescisão contratual, alegando cláusula de cancelamento unilateral e ausência de pré-requisitos médicos para a realização da cirurgia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão sem notificação prévia à beneficiária adimplente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ exige motivação idônea para a rescisão unilateral de plano coletivo com menos de trinta beneficiários, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.A ausência de notificação prévia inviabiliza a defesa da usuária e compromete o acesso contínuo à saúde, afrontando o direito fundamental previsto no art. 196 da CF/1988.A suspensão do plano de saúde em meio a tratamento médico necessário representa risco grave e irreversível à saúde da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão sem notificação prévia à beneficiária adimplente é inválida. Deve ser mantido o plano de saúde em caso de urgência médica e continuidade de tratamento, enquanto pendente o julgamento de mérito da ação principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.132.794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.03.2019; STJ, Tema Repetitivo 1082.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central
,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos
ação de obrigação de fazer, proposta por
Andreia Fernanda Pereira de Moraes,
deferiu a tutela provisória requestada para determinar à operadora de saúde proceda com o imediato restabelecimento do plano de saúde contratado, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Inconformada, insurge-se a Unimed, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito alegando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, além da irreversibilidade da medida.

No ponto, alega a probabilidade de direito e lesão grave de difícil reparação, diante do fato de a empresa estar sendo compelida a restabelecer o plano de saúde, mesmo havendo previsão contratual de rescisão unilateral, mediante notificação prévia.

Ademais, sustenta que a beneficiária sequer alcançou o IMC - Índice de massa corporal igual o superior a 40 para enquadramento da cirurgia bariátrica pretendida.

A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado, e, ao final, o provimento do recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido. (id. 268305266).

Comunicação entre instâncias (id. 270433953).

A agravada, mesmo devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Andreia Fernanda Pereira de Moraes
move ação de obrigação de fazer em face de
Unimed Nacional – Cooperativa Central e outros
,
afirmando, em breve síntese,
que é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão da Unimed, sob contrato n.º 0000000287, desde maio de 2024, cuja cobertura é nacional e sem carência.

Narra que em novembro de 2024, foi diagnosticada com “
esteatose hepática grave
” e prescrito procedimento cirúrgico de gastroplastia. Em 21.11.2024, protocolou pedido de autorização do procedimento (Protocolo n.º 33967920241125066453). Em 30.11.2024, foi surpreendida com o cancelamento do plano, sem aviso prévio, mesmo estando adimplente. A autora soube da rescisão apenas ao contatar os canais de atendimento das rés e descobrir que não havia explicações claras sobre o cancelamento. Ainda assim, continuou recebendo boletos de cobrança, com ameaças de protesto.
Pleiteia em sede de tutela de urgência o restabelecimento imediato do plano de saúde.

A d. magistrada
a quo
deferiu
a tutela provisória de urgência
para determinar à operadora de saúde proceda com o imediato restabelecimento do plano de saúde contratado, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (id. 180409965 – autos de origem)
.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante
alegando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, além da irreversibilidade da medida.

No ponto, alega a probabilidade de direito e lesão grave de difícil reparação, diante do fato de a empresa estar sendo compelida a restabelecer o plano de saúde, mesmo havendo previsão contratual de rescisão unilateral, mediante notificação prévia.

Ademais, sustenta que a beneficiária sequer alcançou o IMC - Índice de massa corporal igual o superior a 40 para enquadramento da cirurgia bariátrica pretendida.

A par de tais argumentos, requer a reforma do
decisum
.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a questão posta cinge-se à análise da reativação imediata do plano de saúde, garantindo a cobertura do tratamento da autora, enquanto não julgado o mérito da causa.

Não obstante as substanciosas alegações da agravante, observa-se que há nítida controvérsia sobre a questão, de modo que entendo, ao menos neste estágio precoce do feito, a manutenção do plano de saúde é medida que se impõe, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir corretamente a questão.

Por outro lado, o perigo de dano inverso atrela-se à parte agravante, tendo em vista tratar-se de questão afeta a saúde.
Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da usuária do plano.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de saúde a suspensão do cancelamento do contrato ou, se necessário, o restabelecimento imediato dos serviços contratados, sob pena de multa diária, em favor de menor em tratamento contínuo de transtorno do espectro autista (TEA).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a operadora pode rescindir unilateralmente contrato coletivo empresarial sem comprovar motivação idônea, especialmente diante da necessidade de continuidade de tratamento médico de beneficiário menor portador de TEA.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários exige motivação idônea, em atenção aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Precedentes.

A rescisão do contrato compromete a continuidade do tratamento médico essencial, violando o direito à saúde e à dignidade humana, protegidos pelos arts. 6º e 196 da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Mostra-se imprescindível a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, sobretudo em face da ausência de comprovação de motivação idônea para a rescisão unilateral, especialmente quando a medida afeta beneficiários que se encontram em tratamento médico contínuo e indispensável.”

Dispositivos relevantes: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1132794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.03.2019; STJ, Tema Repetitivo 1082.
” (RAI n. 1030742-71.2024.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2025)

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Assim, apesar de substanciosas as argumentações da agravante, torna-se necessária maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025